Tribunal: TJBA
Processo: 8002920-82.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002920-82.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDGARINA BARBOSA SANCHES NETA

Advogado(s)
:
VANEZA DA ROCHA SANTANA, MARCILIO SANTOS LOPES

AGRAVADO: BANCO INBURSA S.A. e outros (9)

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS, BERNARDO BUOSI, ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI, LEONARDO FIALHO PINTO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. TEMA 1085 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por consumidora contra decisão que indeferiu tutela de urgência na fase inicial do procedimento de superendividamento. A agravante pleiteia a limitação de todos os seus descontos bancários ao percentual de 30% da sua remuneração líquida, além da suspensão de encargos moratórios e abstenção de inclusão em cadastros restritivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a fase conciliatória da Lei do Superendividamento impede a concessão de tutela de urgência para limitar descontos em folha de pagamento; e (ii) estabelecer se a limitação judicial de 30% pode ser aplicada de forma global, alcançando também os descontos realizados diretamente em conta corrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 assegura à pessoa superendividada a possibilidade de renegociação judicial de suas dívidas, com o objetivo de preservar o mínimo existencial. A existência de uma fase inicial conciliatória não impede a concessão de tutela de urgência (artigo 300 do Código de Processo Civil) quando ficar demonstrado o risco imediato à sobrevivência da parte.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os empréstimos consignados na folha de pagamento devem respeitar o limite de 30% da remuneração líquida, em respeito à natureza alimentar da verba e ao princípio da razoabilidade.

5. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos comuns em conta corrente, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista para os empréstimos consignados em folha de pagamento.

6. Os documentos do processo demonstram o excesso de descontos apenas na folha de pagamento da agravante, o que justifica a intervenção judicial de urgência apenas para essa modalidade de crédito. A extensão da limitação para os débitos em conta corrente ofenderia a tese vinculante do tribunal superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A pessoa superendividada tem direito à limitação dos descontos incidentes diretamente sobre sua folha de pagamento ao percentual máximo de 30%, para garantir a preservação do seu mínimo existencial. 2. É inviável estender essa limitação aos descontos realizados em conta corrente, conforme a tese firmada no Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos nos autos de
Agravo de Instrumento n.

8002920-82.2026.8.05.0000
, em que figura como Agravante,
EDGARINA BARBOSA SANCHES NETA
, e como Agravados,
BANCO INBURSA S.A. e outros (9)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça